Tribunal: TJSP
Processo: 0000167-78.2015.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000167-78.2015.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis, em que é apelante
MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA LEMOS, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000167-78.2015.8.26.0523 -Voto no 26.698
2
Apelação Cível no 0000167-78.2015.8.26.0523
Apelante: Marina Aparecida de Oliveira Lemos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Salesópolis
Voto no 26.698
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA –
TRABALHADORA RURAL - LER NOS MEMBROS
SUPERIORES E MALES COLUNARES - JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO
DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
AUSÊNCIA
DE
MOLÉSTIA
INCAPACITANTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER nos membros superiores e males na coluna
contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 121/122).
Apela a obreira requerendo a reforma da r. sentença,
alegando haver provas suficientes nos autos de sua incapacidade
laborativa e da condição de segurada. Assevera que, mesmo não
havendo prova do nexo causal ocupacional, teria direito ao recebimento
de
benefícios
previdenciários,
visto
estar
comprovadamente
incapacitada. Requer a concessão de aposentadoria por invalidez ou,
subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário
cessado em 2012 (fls. 127/131).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000167-78.2015.8.26.0523 -Voto no 26.698
3
Recurso não respondido.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
prova pericial (fls. 139/143). Com a vinda do laudo (fls. 151/158), as
partes foram cientificadas, manifestando-se a autora (fls. 164/166).
É o relatório.
Narra a autora que, por muitos anos, foi submetida a
intenso esforço físico, bem como realização de movimentos repetitivos
por toda a sua jornada de trabalho como rurícola, vindo a se tornar
portadora de lesões nos ombros e na coluna. Por conta disso, sua
capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada na fase instrutória (fls.
111/113), o expert do IMESC, anotou que: “Através do exame físico e
exame complementar, apresentados pelo autor(a) durante a entrevista
constamos que o periciando(a) apresenta um quadro de osteoartrite,
abaulamento discal L2 a S1 na coluna lombar; tendinopatia supra e
infraespinhal no ombro esquerdo/direito; mínimo abaulamento discal
em C5 a C7 na coluna cervical. Submetido(a) a tratamento
conservador, sendo feito tratamento medicamentoso e sessão de
fisioterapia”.
E concluiu que: “Há incapacidade laboral, total e
permanente. Podendo ser readaptado(a) para exercer outra função de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000167-78.2015.8.26.0523 -Voto no 26.698
4
menor complexidade. Data do início da doença: 2011. Data do início
da incapacidade: 2010”.
Quanto a origem das lesões, o louvado apenas informou
que “não tem como determinar o nexo causal, pois o IMESC não
realiza perícia no local de trabalho” (fl. 113).
Contudo, como nada foi dito a respeito do nexo causal e
haver dúvidas acerca da incapacidade laborativa da parte autora, uma
vez o exame físico não apontou elementos objetivos de incapacidade,
mas apenas queixa subjetiva de dor à palpação e movimentação, sem
contraturas, redução de mobilidade, crepitação ou perda de
sensibilidade nos ombros ou na coluna, o julgamento foi convertido em
diligência.
Na nova avaliação médica (fls. 151/158) o perito médico de
inteira confiança desta Corte, valendo-se de exames físico e
complementares, não detectou a existência de males incapacitantes na
coluna, tampouco LER em membros superiores.
Afirmou que: “O exame médico pericial realizado nos
membros superiores e coluna vertebrl, não encontrou restrições
funcionais ou limitações de sua capacidade para o trabalho, estando o
mesmo sem alterações, sem limitações físicas, musculares, ou
alterações de reflexos, ou sinais de compressão de raízes nervosas, em
condições de igualdade com pessoas de sua idade, sexo, sendo
portadora de alterações degenerativas não incapacitantes, estando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000167-78.2015.8.26.0523 -Voto no 26.698
5
APTA ao trabalho, nas atividades rurais que desempenhava. No
entendimento deste perito, o exame clínico/físico é soberano, sendo ele
o principal avaliador das reais condições dos segmentos e da
repercussão na capacidade de trabalho, e não apenas a imagem de um
exame complementar, senão não haveria lógica na avaliação pericial
solicitada e realizada, pois ai bastaria um resultado de exame
complementar alterado, e o caso estaria encerrado." (fl. 403).
E concluiu que: “Não encontramos redução da capacidade
de trabalho da autora. APTA ao trabalho, em condições de igualdade
com pessoas de sua idade”.
As partes tiveram ciência do laudo e a autora ofertou
impugnação, no entanto, seus argumentos não são capazes de infirmar
as assertivas periciais.
Note-se que o laudo encartado aos autos é claro, bem
fundamentado e coerente em sua conclusão e não deixa dúvida acerca
da inexistência de incapacidade laborativa.
Além disso, repita-se, foi elaborado por profissional de inteira
confiança desta Corte, o que é de extrema relevância no caso concreto,
em que já havia sido produzido laudo na primeira instância.
Assim, não há falar em produção de nova prova técnica, eis
que o último laudo carreado aos autos foi categórico quanto à
inexistência de restrição funcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000167-78.2015.8.26.0523 -Voto no 26.698
6
Outrossim, é certo que o juízo, como destinatário da prova,
pode indeferir diligências que considerar inúteis ao deslinde do feito,
quando existirem nos autos elementos suficientes para formar sua
convicção. O laudo pericial realizado nesta instância, como já dito, é
bastante claro e a realização de nova perícia médica seria impertinente.
A apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte
com o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar a nova perícia nula ou imprestável.
Dessa forma, o caso é mesmo de improcedência do pedido,
pois não preenchidos os requisitos legais (incapacidade laborativa) para
o recebimento de benefício postulado.
Não é demais consignar que a prestação acidentária não tem
caráter preventivo, ou seja, de acordo com a lei, deve ser paga apenas
nos casos de lesão já instalada, e não para prevenir futura (e incerta)
eclosão de moléstia incapacitante.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso da
obreira.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator